Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722534-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA, PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1 APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1, LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator